Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE MACONHA COM USUÁRIO QUE CONFIRMOU O TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

3. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não é suficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da Não culpabilidade.

4. Reconhecido o tráfico privilegiado ao réu e reajustada a dosimetria da pena, resultando em regime aberto e conversão da pena em duas restritivas de direitos.

5. RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o tráfico privilegiado com os reflexos na dosimetria da pena, no regime inicial de cumprimento e na conversão em restritivas de direitos.